Tribunal: STF
Processo: RE 74548
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-20
Data de publicação: 1973-03-20

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INTERESSE DA UNIÃO. NULIDADE. PROVAS. - A intervenção da União Federal se deu por ter manifestado interesse na decisão da causa.- Nulidade não pronunciada, por ser improcedente.- Decisão recorrida fundada na prova, sendo inviável o seu reexame em recurso extraordinário.